Tribunal: TJMT
Processo: 1016012-73.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016012-73.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS DUARTE DE ARRUDA - CPF: 035.638.231-11 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), ALIANCA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL LTDA - CNPJ: 10.726.493/0001-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PECULIARIDADES DO CASO – DÍVIDA ANTIGA E REVELIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REGRA GERAL DO ART. 85, § 2o, DO CPC – PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

Tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de inscrição indevida por dívida inexistente, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No caso, a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) revela-se adequada, considerando a data da negativação (remonta a 2012), o valor irrisório do suposto débito e à revelia da parte demandada.

Havendo condenação líquida, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 85, § 2o, do CPC (percentual sobre o valor da condenação), sendo incabível a aplicação da equidade (§ 8o), que possui caráter subsidiário.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1016012-73.2017.8.11.0041

APELANTE: DOUGLAS DUARTE DE ARRUDA

APELADA: ALIANÇA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DOUGLAS DUARTE DE ARRUDA
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de
ALIANÇA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA - ME
.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic (até a vigência da Lei n. 14.905/2024 e, após, IPCA para correção e Selic para juros), fixando a incidência dos juros a partir do arbitramento; b) declarar a inexistência do débito no valor de R$294,00 (duzentos e noventa e quatro reais); c) condenar a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC (340204424).

Irresignado, o autor opôs embargos de declaração apontando omissão e contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora (Súmula 54/STJ) e à fixação dos honorários (art. 85, § 2o, CPC). A decisão integrativa de Id. 340204428 rejeitou os aclaratórios, mantendo a sentença na íntegra, sob o fundamento de que a pretensão do embargante configurava mero inconformismo com o mérito da decisão.

Nas razões recursais (Id. 340204429), o apelante sustenta a necessidade de reforma parcial do julgado.

Argumenta, em síntese, que, tratando-se de responsabilidade extracontratual (inscrição indevida sem relação jurídica), os juros devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e não do arbitramento.

Aduz ainda que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) é irrisório e não atende ao caráter punitivo-pedagógico, especialmente considerando que a dívida inexistente remonta ao ano de 2012, o valor do suposto débito é baixo (o que torna a negativação desproporcional) e a parte Ré é revel. Pleiteia a majoração.

Defende, ao final, a inaplicabilidade do critério de equidade (art. 85, § 8o, CPC), uma vez que houve condenação líquida. Requer a fixação em percentual sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. Pede, assim, a reforma parcial da sentença.

A parte apelada, sendo revel nos autos de origem, não apresentou contrarrazões.

Recorrente dispensado do recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 340671868.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos,
conheço
do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal à adequação do valor indenizatório a título de danos morais, ao termo inicial de incidência dos juros de mora e à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A sentença de origem reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação levada a efeito pela empresa ré (revel), fixando danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais) e estabelecendo juros a partir do arbitramento, além de honorários por equidade.

O recurso merece provimento em sua integralidade, conforme passo a expor.

1. Do termo inicial dos juros de mora (Súmula 54 do STJ)

Assiste razão ao apelante quanto ao termo a quo dos juros moratórios.

No caso em tela, foi declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, reconhecendo-se que a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida e decorreu de fraude ou falha grave, inexistindo contrato válido. Trata-se, portanto, de hipótese clássica de
responsabilidade extracontratual
.

Nesse cenário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os juros de mora devem fluir a partir do
evento danoso
(data da inscrição indevida ou vencimento da dívida inexistente que gerou o apontamento), e não da citação ou do arbitramento.

Incide, na espécie, a Súmula no 54 do STJ:
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
.

Nesse sentido, colaciono julgado recente desta Corte de Justiça, em consonância com o entendimento aqui adotado:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 8.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença. Tese de julgamento:
[...] A fixação dos juros de mora a partir do evento danoso (26.03.2023) está em conformidade com a Súmula 54 do STJ
.”
(N.U 1001338-91.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto para determinar a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso.

2. Da majoração dos danos morais

O apelante busca a majoração do quantum indenizatório fixado na origem em R$5.000,00 (cinco mil reais).

O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura-se
in re ipsa
, ou seja, presume-se, dispensando a comprovação de dor ou sofrimento. Contudo, a quantificação da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando a reincidência (caráter pedagógico).

No caso em análise, algumas peculiaridades militam em favor da majoração pretendida:

(i) A inscrição indevida remonta a uma suposta dívida do ano de
2012
;

(ii) O valor do suposto débito é irrisório (aproximadamente R$300,00), o que denota grave falha administrativa da empresa ao negativar o consumidor por quantia módica sem a devida verificação;

(iii) A
revelia
da parte demandada, que sequer se dignou a justificar sua conduta nos autos, demonstrando descaso com o Poder Judiciário e com o consumidor.

Diante desse quadro fático, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se tímido para cumprir a função punitiva e pedagógica da condenação. Entendo que a quantia de
R$10.000,00
(dez mil reais) reflete melhor a gravidade da ofensa e alinha-se aos parâmetros adotados por esta Câmara em situações análogas.

A propósito, cito precedente que corrobora a necessidade de majoração:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DESTA CÂMARA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO. [...] A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva,
sendo necessária, na hipótese, a majoração do quantum indenizatório, para se adequar aos precedentes desta Câmara
.”
(N.U 1038493-83.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026, Publicado no DJE 28/01/2026)

Assim, reformo a sentença para majorar a indenização por danos morais para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

3. Dos honorários advocatícios

Por fim, no que tange aos honorários de sucumbência, a sentença fixou a verba em R$1.000,00 (mil reais) por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, CPC).

Contudo, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu uma ordem de preferência para a fixação dos honorários. A regra geral, prevista no art. 85, § 2o, determina que os honorários sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

O arbitramento por equidade (§ 8o) possui caráter subsidiário e excepcional, devendo ser utilizado apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Considerando que houve condenação em valor certo e líquido (agora fixada em R$10.000,00), impõe-se a aplicação da regra geral.

Dessa forma, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação. Atento aos critérios dos incisos do § 2o do art. 85 (grau de zelo, lugar de prestação, natureza da causa e trabalho realizado), fixo a verba honorária em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Douglas Duarte de Arruda para reformar parcialmente a sentença, a fim de:

1)
Majorar
a indenização a título de danos morais para a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais);

2) Determinar que os
juros de mora
incidam a partir do
evento danoso
(Súmula 54/STJ), mantendo-se os índices de correção fixados na sentença; e

3) Alterar a base de cálculo dos
honorários advocatícios
sucumbenciais, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026